Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701934-70.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCOS FERNANDES ALVES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Defiro o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação, do Estagiário de Direito Luiz Luiz Otávio Teixeira, registrado na OAB/DF no 16.046-E, sob a supervisão da Advogada Kathleen Susy Fugihara Karnal, inscrita na OAB/DF no 60.694. Brasília, 27 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator